Tribunal: TJMT
Processo: 0037067-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037067-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[TEREZINHA MARIA REGIS - CPF: 106.815.151-04 (APELADO), NILSARA DE LIMA BATISTA - CPF: 689.386.161-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 698.882.721-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTOS CONSIGNADOS EM APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO –
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – TELAS DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL – NÃO COMPROVADA – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste óbice ao processamento da Ação, se preenche integralmente os requisitos do art. 319 e art. 320, ambos do CPC, apresentando os fundamentos, o pedido e a causa de pedir de sua pretensão.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

As
telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

Diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do autor são compensáveis (STJ
AREsp 968496/MS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (1162718), proposta por TEREZINHA MARIA REGIS, julgou-a parcialmente procedente, condenou o banco requerido a restituir os descontos no valor de R$42,25 (quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), incidentes nas folhas de pagamento da autora referentes aos meses de junho a dezembro de 2009, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da data de efetivação de cada desconto, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, da sentença, juros de mora de 1% ao mês, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§ 2o, do CPC.

A instituição financeira apelante alega inépcia da inicial ao argumento de que não há causa de pedir que fundamente os pedidos formulados. Aduz que é
inexistente ato ilícito praticado em razão da inocorrência de qualquer desconto. Entende que a restituição de valores supostamente descontados é indevida. Assevera que o dano moral é improcedente e
o arbitramento do quantum

indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e ou a minoração da indenização por danos morais
.

Contrarrazões (Num.29560971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, de descontos classificados como de reserva de margem consignável (RMC) que alega desconhecer.
O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 29560964 – pág. 05):

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar o requerido (i) a restituir os descontos no valor de R$42,25 (quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), incidentes nas folhas de pagamento da autora referentes aos meses de junho a dezembro de 2009, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da data de efetivação de cada desconto; e (ii) a pagar o montante de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia esta que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso não alcançado pela prescrição, e de correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença.

Em razão da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC/15), condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A instituição financeira apelante não se conforma com o
decisum.
Alega inépcia da inicial ao argumento de que não há causa de pedir que fundamente os pedidos formulados. A razão, porém, não a socorre.

É certo que para considerar uma petição inicial inepta é necessário que uma vez relatados os fatos, não se possa identificar a causa da lide, os pedidos e seus fundamentos, em outras palavras, quando não for permitida a exata compreensão do pedido.

A leitura da petição inicial permite verificar que a autora preencheu os pressupostos exigidos no CPC, isso porque, a peça inaugural permite sua conclusão lógica, trazendo a insurgência em sede recursal, as razões para a busca de improcedência do seu pedido.

Inexiste óbice ao processamento da Ação se preenche integralmente os requisitos dos Arts. 319 e 320 do CPC, apresentando os fundamentos, o pedido e a causa de pedir de sua pretensão, não sendo o caso de ausência de documento indispensável à propositura da ação.

A instituição financeira apelante, insurge-se contra a sentença singular, a
duzindo que é
inexistente ato ilícito praticado em razão da inocorrência de qualquer desconto, sendo indevida a restituição de valores supostamente descontados, improcedente a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A apelante afirma expressamente regularidade e legitimidade do contrato existente entre as partes
(
Num. 29560966 – pág. 05) e a
inexistência de ato ilícito praticado
(Num. 29560967 – pág. 02). Tais assertivas, tem sua ocorrência negada pela consumidora (Num. 29560971 – pág. 05). Assim,
a lide versa sobre negativa da existência da relação jurídica e o débito noticiado.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e os descontos noticiados, imputa-se ao banco requerido, como determinou o juízo singular (Num. 29556978 – pág. 01). Este
observou que a instituição bancária requerida não demonstrou a regularidade do procedimento adotado, não se desincumbiu
do ônus probatório que lhe cabia (Num. 29560964 – pág. 03), ainda mais, reconhecendo que o contrato anexado aos autos não se referia à parte autora (Num. 29560964 - pág. 01)
.

Pelo disposto no art. 373, do CPC, verifica-se que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A autora, ora apelada, a teor do art. 373, I, do CPC, como observou o juízo singular,
trouxe o histórico de consignações incidentes sobre seus proventos de aposentadoria (fls. 31/56), de cujo teor extrai-se que os descontos iniciaram no mês de novembro de 2005, no valor de R$50,30 (cinquenta reais e trinta centavos), que perdurou até o mês de julho de 2007. A partir do mês de agosto de 2007, o desconto passou a ser no valor de R$43,25 (quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), persistindo até o mês de dezembro de 2007. Por fim, a partir do mês de janeiro de 2008, os descontos foram no valor de R$42,25 (quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), prosseguindo até o mês de dezembro de 2009
(Num. 29560964 – pág. 03/04).

O que se percebe no caso em tela é que a afirmação da parte autora, ora apelada, de que houveram descontos
classificados como de reserva de margem consignável (RMC) para os quais não celebrou qualquer contrato,
não foi desconstituída.

Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar documentalmente, as razões que ensejaram a legalidade dos descontos perpetrados.

Nesse contexto, é importante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

O c. STJ já assentou que as telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

Assim, os descontos indevidos na aposentadoria da autora
referentes a empréstimo que ela não tomou junto ao banco réu, devem ser ressarcidos, visto que não contratados ou usufruídos.

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

Tais descontos indevidos atingiram a honra e a imagem da autora, ofendendo sua dignidade, ainda mais, tendo em vista tratar-se de redução da verba alimentar. Já assentou o c. STJ que, d
iante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do autor são compensáveis (STJ
AREsp 968496/MS).

Assim, configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados
os elementos trazidos ao feito, reconhecido o desconto indevido, o montante determinado para a devolução dos valores pagos, deve ser mantido. Também a verba indenizatória por danos morais estabelecida na sentença singular, encontra-se em consonância com os valores praticados por este e. Tribunal, razão pela qual mantenho-a inalterada.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020